Tribunal: TJPA
Processo: 0878739-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878739-59.2020.8.14.0301

APELANTE: KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0878739-59.2020.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADO:
KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

ADVOGADO:
MAURICIO CEZAR TEIXEIRA GAMA

– OAB/PA Nº 28.034

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

PACIENTE COM DERMATITE ATÓPICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DUPILUMABE (DUPIXENT)
-

RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – RECUSA INDEVIDA – ABUSO DE DIREITO

NEGATIVA DE COBERTURA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – COBERTURA DEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

2 – Hipótese em que o autor/apelado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora apelante, sendo-lhe prescrito tratamento para dermatite atópica mediante utilização do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT).

3 – Resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

4 – No que concerne a cobertura para fornecimento de medicamento, impõe-se destacar que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, no caso o beneficiário do plano.

5 – Ademais, é imprescindível se atentar às peculiaridades do caso concreto que justificam a necessidade de cobertura, visto que a doença que acomete o apelado é degenerativa e de rápida progressão.

6. Consoante entendimento do STJ, a recusa injustificada de plano de saúde para cobertura de procedimento médico ao paciente associado, configura abuso de direito e descumprimento de norma contratual, capazes de gerar dano moral indenizável.

7. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para recompensar o apelado pelos danos morais por ele tolerado.

8 – Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0878739-59.2020.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADO:
KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

ADVOGADO:
MAURICIO CEZAR TEIXEIRA GAMA

– OAB/PA Nº 28.034

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta por
KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA
.

Consta nos autos que o Autor/Apelado efetuou a contratação do plano de saúde da empresa ré/Apelante no ano de 2015, através do Plano Novo Unimax Apartamento Individual, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, conforme Cartão nº 00880907022168001.

Narra o Autor que padece da doença crônica Dermatite Atópica (CID L20) desde a infância e que já tentou diversos medicamentos para o controle da referida doença grave. Porém, nos últimos 04 (quatro) anos, teria apresentado pioras significativas, conforme laudos médicos das Dra. Maraya Bittencourt CRM 7397 e Dra. Josie Bisi CRM 8289.

O Requerente aduz, ainda, que os tratamentos que anteriormente efetuou, não geraram efeito positivo. Com isso, sua doença agravou de tal forma que as médicas mencionadas prescreveram o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT)

como o mais seguro, eficaz e indicado ao quadro clínico do referido paciente.

O Demandante alega que requereu administrativamente à Requerida, o fornecimento do tratamento de Terapia Imunobiológica Endovenosa ou Subcutânea – Dupilumabe (Dupixent). Contudo, em 04 de março de 2020, teria recebido a resposta negativa do plano de saúde, sob fundamento que o procedimento em questão não cumpria os requisitos exigidos no seu contrato e na Diretriz de Utilização nº 065, do Anexo II da RN nº 428/2017.

Em razão disso, o Autor ajuizou a ação em questão, requerendo, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado ao Plano de Saúde requerido, a cobertura do tratamento prescrito com o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) e, no mérito, a obrigação de fazer da requerida em efetuar cobertura total do tratamento, através do fornecimento do citado medicamento de uso prolongado, bem como requereu a condenação da ré em Danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência (ID 11217409),
para determinar que o plano de saúde requerido autorizasse o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT), nos termos da prescrição médica,

na quantidade e pelo período do tratamento, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o valor da causa.

A parte ré juntou ao ID 11217412, documento de entrega da medicação em cumprimento à liminar.

A Requerida apresentou contestação ao ID 11217417, alegando, em suma, que a ANS regula que a medicação DUPILUMABE (DUPIXENT), por se tratar de Terapia Imunobiológica, tem cobertura nos planos regulamentados somente em determinadas hipóteses e que, conforme solicitação do médico assistente do Autor, o medicamento requerido foi indicado para tratamento da patologia DERMATITE ATÓPICA, patologia que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses descritas na diretriz 65 DA RN 428/2017, não havendo obrigatoriedade de fornecimento de medicamento nos termos do anexo II da RN 428/2017-ANS.

O Autor apresentou réplica à contestação (ID 11217423).

Sentença proferida (ID 11217441), onde o juízo
a quo

julgou totalmente procedente o pedido do autor para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a requerida a fornecer o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) e a cobertura total do tratamento, através do fornecimento do referido medicamento de uso prolongado, conforme prescrição médica da inicial. Condenou, ainda, a ré a indenizar o autor em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a serem atualizados monetariamente pelo INPC, acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’). Em consequência disso, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A requerida apresentou Embargos de Declaração (ID 11217443) alegando
que a sentença é omissa ao entendimento consolidado do STJ no sentido de que a mera negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral, devendo este ser devidamente comprovado (Ato ilícito, nexo de causalidade e existência de dano extrapatrimonial).

O Autor apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 11217447).

O magistrado
conheceu dos Embargos de Declaração e os rejeitou (ID 11217449), vez que não tratam de nenhuma das hipóteses recursais dispostas no art. 1.022 CPC. Ademais, indeferiu o pedido do embargado de aplicação de multa do art. 1.026, §2º do CPC, pois entendeu que, ainda que não verificados os vícios listados nos incisos do art. 1.022 do CPC, não constatou o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Apelação interposta pela empresa ré (ID 11217451), onde alegou existirem erros de julgamento da Sentença guerreada, aduziu que o rol da ANS é taxativo e que a jurisprudência do STJ e do TJPA reconhecem a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS. Ademais, defendeu a ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão por parte da requerida Unimed Belém, bem como que a mera inadimplência contratual não gera indenização por dano moral e o descabimento da condenação aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de Apelação apresentada (ID 11217455).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0878739-59.2020.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADO:
KHAELSON ANDREY BARROSO MOURA

ADVOGADO:
MAURICIO CEZAR TEIXEIRA GAMA

– OAB/PA Nº 28.034

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

O mérito da controvérsia recursal é a existência da obrigação contratual ou legal em fornecer
o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) e a cobertura total do tratamento, através do fornecimento do referido medicamento de uso prolongado, conforme prescrição médica da inicial
,
bem como a ocorrência de danos morais
e o descabimento da condenação aos ônus da sucumbência
.

Destaca-se que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-G, com aplicação subsidiária no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Com efeito, conforme consta dos autos, o autor/apelado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo-lhe prescrito tratamento para dermatite atópica mediante utilização do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT).

Nessas circunstâncias, resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

No que concerne, a cobertura para fornecimento de medicamento, impõe-se destacar que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, no caso o beneficiário do plano.

Ademais, é imprescindível se atentar às peculiaridades do caso concreto que justificam a necessidade de cobertura, visto que a doença que acomete o agravado é degenerativa e de rápida progressão.

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades, superarem esse bem jurídico. Nesse caso, é pertinente ressaltar que, o estado de saúde do paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento e o medicamento prescritos.

Além disso, resta nítido o caráter de emergência do tratamento, eis que o atraso acarretaria piora do prognóstico da doença e, por consequência, comprometimento eterno com a saúde do paciente.

Diante disso, trago os conceitos que se encontram dispostos no art. 35-C da Lei nº 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar
.”

Por conseguinte, tratando-se de situação excepcional, onde restou nítido o caráter de emergência do fornecimento do medicamento e tratamento, prezando pela saúde e bem-estar do beneficiário, é medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela urgência, na forma requerida pelo autor, determinando que a requerida/ora agravante, efetuasse o custeio da medicação dupilumabe (dupixent), na forma médica prescrita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada sob o fundamento de que, o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 65, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, devendo o referido ser realizado de forma diversa. 3. A verossimilhança das alegações do autor/ora agravado também se mostra evidente, ante o laudo médico (ID 34700259 – Autos d

Autos de 1º grau), o qual demonstra de forma insofismável a necessidade do tratamento indicado. 4. Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

5. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento requerido pelo agravado e sua representante, não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo. Nessa lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.
6.
Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.
7. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertado pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais desse serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. 8. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
9. Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que constam dos laudos acostados aos autos que o agravado E. A. C. D. R., foi diagnosticado com dermatite atópica (Cid L 20.9) desde a infância, necessitando de tratamento contínuo, conforme laudo médico (ID 34700259 - Pág. 1 – Autos originários), que evidencia o perigo da demora, até o provimento final da demanda primeva. 10. Manutenção de decisão ora vergastada.
11. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
(TJ-PA - AI: 08116459020218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804433-18.2021.8.14.0000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, é evidente que a recusa de cobertura integral do tratamento e medicamento indicados, causou ao apelante ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o seu estado psíquico e emocional.

Desse modo, a negativa da cobertura de tratamento e medicamento necessários ao beneficiário do plano de saúde, exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Assim, configurado o dano moral, impõe-se a responsabilização da apelante pela reparação aos danos morais sofridos pelo autor, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, sabe-se que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma
,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para recompensar o apelado pelos danos morais por ele tolerado.

Por fim, alega a Apelante o descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais ante a ausência de obrigação legal e contratual daquela. Entretanto, sabe-se que, q
uando se fala em “ônus da sucumbência”, se diz
de quem é a obrigação de pagar a sucumbência
, ou seja, de quem é o dever de pagar por ter perdido. A sucumbência engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo. Por esse motivo, é que cabe, no presente caso, a condenação
aos ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024